Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Ação de rescisão de comodato c/c reintegração de posse. Imóvel. Comodato verbal. Esbulho. Qualificação. Notificação extrajudicial. Comprovação da posse e do esbulho. Proteção possessória. Imóvel em processo de regularização. Disputa entre particulares. Resolução do conflito. Bem recebido pela comodante em programa habitacional. Comprovação. Comodato. Configuração. Denúncia. Notificação extrajudicial. Ultimação. Esbulho qualificado. Reintegração. Procedência. Acessões artificiais realizadas pelos comodatários. Indenização e direito de retenção. Reconhecimento. Posse de boá-fé (CC, arts. 1.219 e 1.221). Esbulho. Qualificação após a denúncia do comodato. Uso e fruição do imóvel pelos esbulhadores. Contrapartida pela fruição da coisa. Cabimento. Refutação do ilícito e prevenção do locupletamento ilícito. Contradição entre direito de retenção e indenização. Inexistência. Compensação. viabilidade. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Pedidos parcialmente procedentes. Honorários modulados. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração aviados pelos réus visando aclararem o acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pela autora para, reformando em parte a sentença que resolvera a ação de rescisão de comodato e reintegração de posse, por ela manejada em desfavor dos embargantes, julgar parcialmente procedentes os pedidos autoriais e os pedidos reconvencionais, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel litigioso, condenando-os ao pagamento de alugueres durante o período da ocupação, expirado o prazo assinado para desocupação voluntária, reconhecendo, outrossim, o direito a retenção e à indenização pela acessão erigida aos embargantes, assegurando, ademais, compensação entre as obrigações, após prévia liquidação.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento parcial do apelo aviado pela autora e a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e reconvencionais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.